Tribunal: TCU
Processo: 000.703/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antônio José Muniz Cavalcante contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2308/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Antônio José Muniz Cavalcante contra o Acórdão 6636/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas desse responsável, com imputação de débito e multa. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que, conforme análise realizada pela unidade técnica (peça 98), à luz dos critérios estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva deste Tribunal; considerando que a alegada nulidade da citação foi analisada e refutada na instrução de peça 91; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio José Muniz Cavalcante, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 000.703/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.599/2017-2 (Solicitação); Processo 034.068/2019-8 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Antônio José Muniz Cavalcante (XXX.412.022-XX). 1.3. Recorrente: Antônio José Muniz Cavalcante (XXX.412.022-XX). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Borba/AM. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (3149/OAB-AM), representando Antônio José Muniz Cavalcante; Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM), Fabricia Taliele Cardoso dos Santos (8446/OAB-AM) e outros, representando Animação Promoções e Publicidade Eireli. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.